Tribunal: TJBA
Processo: 8042159-98.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8042159-98.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO BARBOSA NETO e outros (2) Advogado(s): PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. ESTABILIDADE ECONÔMICA. REAJUSTE DOS SÍMBOLOS REMUNERATÓRIOS. PARIDADE COM SERVIDORES EM ATIVIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por militares inativos contra ato atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia (SAEB), requerendo o reajuste dos valores de estabilidade econômica incorporados aos proventos, de forma paritária ao concedido aos servidores em atividade, com base na Lei Estadual nº 13.471/2015 e na Lei Estadual nº 14.565/2023. II. Questão em discussão 2. Discute-se o direito ao reajuste paritário dos proventos de militares inativos com base nos mesmos percentuais aplicados aos servidores em atividade, considerando as opções previstas pela Lei Estadual nº 13.471/2015. III. Razões de decidir 3. A estabilidade econômica, prevista no artigo 9º da Lei Estadual nº 13.471/2015, garante aos servidores que a adquiriram o direito à manutenção da remuneração equivalente ao símbolo do cargo em comissão anteriormente ocupado. O §3º desse dispositivo determina que a vantagem pessoal por estabilidade econômica "será reajustada sempre que houver modificação no valor do símbolo em que foi fixada". 4. A Lei Estadual nº 14.565/2023, ao estabelecer novos valores para os símbolos remuneratórios dos militares em atividade, determinou, em seu artigo 25, que os proventos dos servidores inativos e as pensões devem ser revistos na mesma data, condições e proporções concedidas aos ativos. 5. A interpretação restritiva adotada pelo Estado da Bahia, ao limitar o reajuste apenas aos militares que incorporaram a estabilidade econômica sob a forma percentual, resulta em desigualdade injustificada entre servidores que se encontram na mesma situação jurídica, violando o princípio da isonomia. 6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece o direito dos policiais militares inativos ao reajuste proporcional da estabilidade econômica nos mesmos moldes dos ativos, conforme recente decisão no MS nº 8036592-86.2023.8.05.0000. 7. O ato impugnado, ao negar a extensão do reajuste aos impetrantes, afronta normas expressas e compromete a efetividade da estabilidade econômica como proteção financeira dos servidores inativos. IV. Dispositivo e tese 8. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. "A estabilidade econômica concedida aos policiais militares inativos deve ser reajustada sempre que houver modificação no valor do símbolo de referência, nos termos do artigo 9º, §3º, da Lei Estadual nº 13.471/2015." 2. "A interpretação que limita o reajuste apenas aos militares que incorporaram a estabilidade econômica sob a forma percentual viola os princípios da isonomia e da paridade." Dispositivos legais relevantes citados: Lei Estadual nº 13.471/2015, art. 9º, §3º; Lei Estadual nº 14.565/2023. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8036592-86.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, julgado em 31/01/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 8042159-98.2023.8.05.0000 em que figuram como impetrante ANTÔNIO BARBOSA NETO E OUTROS (2) e impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SAEB: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do eminente Relator.